Tribunal: TJES
Processo: 5002655-11.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002655-11.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HULDA SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. ESCALA OPERACIONAL SUPLEMENTAR. ISEO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO DE PAGAMENTO PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA ISEO CUMULADA COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS. MESMO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES NA FORMA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de policial militar, condenando ao pagamento de reflexos da Gratificação de Serviço Extra e da Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO) no 13º salário e férias acrescidas de um terço. A decisão afastou pedido de restituição de imposto de renda e de pagamento de horas extras.
2. O recorrente sustenta a natureza remuneratória da ISEO, a inexistência de previsão legal para pagamento de horas extras sobre a mesma base e a legitimidade da retenção de imposto de renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ISEO tem natureza indenizatória, afastando a incidência de imposto de renda; e (ii) se é devida a cumulação da ISEO com horas extras e seus reflexos em 13º salário e férias acrescidas de um terço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova dos autos demonstra que a ISEO foi paga nos limites da LC nº 662/2012, art. 3º, inexistindo comprovação de escalas extraordinárias não remuneradas.
5. A jurisprudência do TJES reconhece que, apesar da nomenclatura, a ISEO é verba remuneratória oriunda de convocações extraordinárias, sujeita à incidência de imposto de renda (CTN, art. 43, I).
6. Inexiste fundamento legal para pagamento de horas extras cumuladas com a ISEO, pois ambas decorrem do mesmo fato gerador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial.
Tese de julgamento:
“1. A Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO) possui natureza remuneratória, sujeita à incidência de imposto de renda. 2. Não é devida a cumulação da ISEO com horas extras e reflexos em outras verbas, por identidade de fato gerador e ausência de previsão legal.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002655-11.2023.8.08.0047

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: HULDA SILVA DE OLIVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. ESCALA OPERACIONAL SUPLEMENTAR. ISEO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO DE PAGAMENTO PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA ISEO CUMULADA COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS. MESMO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES NA FORMA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de policial militar, condenando ao pagamento de reflexos da Gratificação de Serviço Extra e da Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO) no 13º salário e férias acrescidas de um terço. A decisão afastou pedido de restituição de imposto de renda e de pagamento de horas extras.
2. O recorrente sustenta a natureza remuneratória da ISEO, a inexistência de previsão legal para pagamento de horas extras sobre a mesma base e a legitimidade da retenção de imposto de renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ISEO tem natureza indenizatória, afastando a incidência de imposto de renda; e (ii) se é devida a cumulação da ISEO com horas extras e seus reflexos em 13º salário e férias acrescidas de um terço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova dos autos demonstra que a ISEO foi paga nos limites da LC nº 662/2012, art. 3º, inexistindo comprovação de escalas extraordinárias não remuneradas.
5. A jurisprudência do TJES reconhece que, apesar da nomenclatura, a ISEO é verba remuneratória oriunda de convocações extraordinárias, sujeita à incidência de imposto de renda (CTN, art. 43, I).
6. Inexiste fundamento legal para pagamento de horas extras cumuladas com a ISEO, pois ambas decorrem do mesmo fato gerador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial.
Tese de julgamento:
“1. A Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO) possui natureza remuneratória, sujeita à incidência de imposto de renda. 2. Não é devida a cumulação da ISEO com horas extras e reflexos em outras verbas, por identidade de fato gerador e ausência de previsão legal.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
HULDA SILVA DE OLIVEIRA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual a autora narra, em síntese, que é servidora pública estadual e exerce o cargo de soldado da policial militar, recebendo a Indenização Suplementar de Escala Operacional – ISEO, prevista na Lei Complementar Estadual 662/2012. Alega que há desconto de imposto de renda sobre tal verba, embora esta possua natureza indenizatória. Por isso, pretende a restituição do imposto de renda retido, o pagamento das horas trabalhadas na citada escala como serviço extraordinário e os reflexos de tais verbas sobre o 13º salário e as férias acrescidas do terço constitucional.

Em contestação (ID 14136559), o Estado do Espírito Santo assevera que a ISEO foi criada para suprir gastos dos militares e policiais civis convocados fora de suas escalas ordinárias. Argumenta que há expressa vedação legal (art. 5º da LCE n. 662/2012) para o pagamento das horas já remuneradas pela ISEO como serviço suplementar. Por fim, alega que o pagamento da referida verba é condicionado à efetiva prestação de serviço.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 14136565), cujo dispositivo restou assim ementado:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Estado do Espírito Santo a pagar à parte requerente os valores retroativos devidos a título de horas extraordinárias e restituição de imposto de renda de ISEO, que perfazem o montante de R$ 17.233,44 (dezessete mil, duzentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), atualizado monetariamente, até dezembro de 2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 e, a partir de janeiro de 2022, atualizado monetariamente pelo índice de taxa referencial do sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 113/2021.

Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, em relação às parcelas que venceram e vencerão até o cumprimento da obrigação de fazer, por se tratar tal pleito de pedido ilíquido, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 38, parágrafo único, c.c. art. 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95. Neste tópico, destaco ser inviável a pronta liquidação, pois desconhecido o termo
ad quem
do cálculo, ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente decisão declaratória.

Em seguida, foi proferida sentença integrativa em sede de Embargos de Declaração, cuja ementa restou assim redigida (ID 14136581):

Face ao exposto e por tudo mais o que dos autos consta,
ACOLHO
os embargos declaratórios interposto pela autora, condenando o Estado ao pagamento dos reflexos da gratificação por serviço extra (escala especial - rubrica 313) sobre 13° salário e férias + 1/3, no valor total de R$ 3.220,69 (três mil, duzentos e vinte reais e sessenta e nove centavos).

A presente decisão integra a r. sentença proferida.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 14136582), defendendo a natureza remuneratória da ISEO e a impossibilidade de seu cômputo como horas extras, pugnando pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Estado é isento do recolhimento de preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma da sentença de origem para julgar improcedente a pretensão inicial
.

A controvérsia cinge-se à definição da natureza jurídica da Indenização Suplementar de Escala Operacional – ISEO e seus consectários, notadamente a possibilidade de sua cumulação com horas extras e a incidência de Imposto de Renda.

Pois bem.

Corroboro o entendimento lançado nas razões recursais da Fazenda Pública. A ISEO, embora nominada como "indenização" pela legislação estadual, possui clara natureza remuneratória, pois contrapresta um serviço extraordinário efetivamente prestado pelo servidor.

A Lei Complementar n. 662/2012 criou um regime específico para remunerar a atividade policial em escala suplementar, estabelecendo, em seu art. 3º, um limite de pagamento de até 4 (quatro) escalas mensais por servidor. Trata-se de um modelo de retribuição que substitui o pagamento tradicional de horas extras para essas situações específicas, sendo vedada a sua cumulação, sob pena de
bis in idem
, uma vez que ambas as verbas teriam o mesmo fato gerador.

Dessa forma, não há que se falar em pagamento de horas extras pelas escalas já remuneradas por meio da ISEO, tampouco em reflexos sobre o 13º salário e as férias, por ausência de previsão legal para tanto.

No que se refere à restituição do valor descontado a título de Imposto de Renda, a tese do recorrente igualmente deve prevalecer. O Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui entendimento consolidado de que a verba em questão, por representar acréscimo patrimonial decorrente do trabalho, submete-se à tributação, nos termos do art. 43, I, do CTN. Vejamos:

“em que pese o fato da legislação estadual ter incluído a palavra ‘indenização’ na nomenclatura da verba, trata-se, na realidade, de verba remuneratória oriunda do fruto do trabalho em convocações extraordinárias dos servidores públicos (policiais militares e policiais civis), motivo pelo qual incidirá o imposto de renda nos termos do art. 43, inciso I do CTN” (TJES, Classe: Apelação, 0022624-21.2013.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015).

Ressalto, por fim, que a matéria já foi objeto de deliberação nesta Terceira Turma Recursal, que em reiterados julgados reconheceu a natureza remuneratória da verba (v.g., RI n. 5005630-40.2022.8.08.0047 e RI n. 5001605-47.2023.8.08.0047).

Tecidas essas considerações, sendo a ISEO uma verba de natureza remuneratória, é legítima a incidência de imposto de renda e indevido o pagamento cumulativo de horas extras ou de seus reflexos, o que impõe a improcedência total da pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo Estado do Espírito Santo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
improcedente
a pretensão autoral.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)